Tribunal: TJMT
Processo: 1006187-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006187-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Omissão de socorro, Dano, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANDERSON GOMES DA SILVA - CPF: 071.944.405-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), DIEGO XAVIER SILVA - CPF: 025.341.121-12 (IMPETRANTE), DIEGO XAVIER SILVA - CPF: 025.341.121-12 (ADVOGADO), CARLOS JUNIOR FERREIRA ROCHA - CPF: 052.955.901-35 (PACIENTE), 1o JUIZO DA VARA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-
CRIMES DE TRÂNSITO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REVOGAÇÃO - PROCEDÊNCIA – 1) DENÚNCIA IMPUTANDO A MODALIDADE CULPOSA AOS DELITOS DE TRÂNSITO – 2) ART. 147 E
ART. 163, III, CP
QUE NÃO ALCANÇAM, JUNTOS, O PATAMAR MÍNIMO DE 4 ANOS –
HIPÓTESES LEGAIS (CPP, ART. 313) NÃO CONSTATADAS NA ESPÉCIE -
ILEGALIDADE EVIDENCIADA -
ORDEM CONCEDIDA
, EM
DISSÔNANCIA
COM O PARECER DA D. PGJ

1. Nos termos do art. 313 do CPP, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

2. N
ão é possível a decretação de prisão preventiva em razão de delitos cuja soma das
penas
máximas é
inferior
a 04 (
quatro
)
anos,
se o paciente não é reincidente e o crime não é praticado no âmbito de relações domésticas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
CARLOS JÚNIOR FERREIRA ROCHA
, que está sendo acusado, nos autos da Ação Penal N.U 1000699-59.2022, da prática dos crimes de
Lesão Corporal Culposa em direção de veículo automotor, Ameaça e Dano qualificado
(art.
302, §§2o e3o, CTB, art. 147, e art. 163, III, CP, e sofrendo coação ilegal levada a efeito pelo

MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Água Boa-MT
apontado como autoridade coatora.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega: I) Ausência de qualquer dos
pressupostos do art. 312 do CPP
; II) Violação ao
princípio da não culpabilidade
; III) Incidência de
predicados favoráveis
; IV) Suficiência das medidas
cautelares diversas
da prisão (Id. 123449450).

A liminar foi
indeferida
(Id. 124209212).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 124914690).

A d. PGJ opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue
(Id.
127166667)
:

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva. Art. 303, art. 305 e art. 306, todos do CTB, e art. 147, caput, e art. 163, parágrafo único, III, ambos do CP. 1. Argumenta-se a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Alegada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). NÃO ACOLHIMENTO. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Periculosidade do suplicante. Custodiado possui outra ação penal em curso. Paciente ameaçou expressamente as testemunhas oculares do crime. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. 2. Na sequência, o impetrante sustenta a ofensa ao princípio da não culpabilidade. IMPOSSIBILIDADE. Prisão processual fundamentada nas disposições dos arts. 312 e 313, do CPP. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Carlos Júnior Ferreira Rocha
foi preso em flagrante no dia 12.3.2022, após atropelar dois ciclistas.

Pelo que consta, naquela tarde,
Carlos Rocha
estava conduzido veículo automotor sob o efeito de álcool, desrespeitou sinalização de trânsito e, depois de atropelar os srs.
João Henrique Locatelli dos Santos
e
Vanderson Gomes da Silva
, fugiu sem prestar-lhes socorro; mais adiante, o paciente foi detido e então ameaçou as testemunhas presenciais
Vanderli dos Reis Batista
e
Gabriel Tadeu Ferreira Trindade Junior
, e horas depois, danificou o cadeado da cela em que estava custodiado.

A prisão foi convertida em preventiva está sendo mantida para a garantia da ordem pública.

No entanto, embora reprováveis os fatos aqui narrados, entendo que a ordem deve ser concedida não pelas razões apresentadas pelo Impetrante, mas porque em consulta aos autos da ação principal (N.U
1000699-59.2022
), verifiquei que a denúncia (recebida em 23/03/2021) trata os
delitos de trânsito
(art. 302, §§2o e3o, CTB), como sendo
culposos.

Sendo assim, ainda que mencionada, na exordial, a causa de aumento da embriaguez ao volante e da omissão de socorro, a natureza culposa dos delitos (tal como narrado pelo d.
parquet
) não admite a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que, segundo o disposto no art. 313, I, do CPP, é indispensável, para a segregação processual, que o crime imputado ao agente seja doloso.

Confira-se a redação do mencionado dispositivo

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos
crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos
.
”

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...). Na hipótese, o recorrente foi denunciado e condenado à pena de liberdade de 9 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como à pena acessória de 2 anos de suspensão ou proibição de ser obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por infração ao disposto nos arts. 302, § 3o (por três vezes), e 303, ambos do CTB. 3. Em que pese à tragédia dos fatos narrados - três homicídios e uma lesão corporal na direção de veículo automotor, em que o condutor invadiu embriagado a faixa de rolagem contrária e colidiu com o veículo das vítimas - observa-se que o recorrente foi condenado por delitos culposos. 4. Diante dessa situação, não está configurado o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a segregação processual, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, hipótese, a princípio, não verificada nos autos, bem como não são aplicáveis ao caso as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal. (...).” (RHC n. 105.791/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 19/8/2019.)

E também deste e. TJMT:

“Tratando-se de crime praticado na modalidade culposa, a medida cautelar extrema da prisão preventiva não encontra amparo legal. Inteligência do artigo 313 do CPP, que admite a segregação cautelar tão somente para a hipótese de crime doloso. (...).” (N.U 1003501-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

“Em que pese a conduta perpetrada pelo paciente, um grave acidente automobilístico, os crimes imputados, inicialmente, são culposos e não admitem a decretação da prisão preventiva, por força do que determina o art. 313 do CPP; além de que o fundamento utilizado pelo magistrado de primeiro grau, concernente no clamor público, não justifica a garantia da ordem pública, sendo inidôneo a justificar a segregação cautelar.” (N.U 1000010-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

E referente aos crimes de
ameaça
e de
dano qualificado
, apesar de
dolosos
, é certo que
a soma das penas são alcança 4 anos
e, por isso,
mais uma vez, não se encontra preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP.

Consigne-se, ainda, que as condições do paciente também não se emolduram às hipóteses do art. 313, II e art. 313, § 1o, do CPP, tendo em vista que apesar de possuir registro de ação penal em andamento (Lei Maria da Penha - conforme os informes judiciais), não há notícias de condenação por crime doloso em sentença transitada em julgado, ou que há dúvida sobre sua identidade civil.

Delineado esse cenário, verifico que a manutenção da prisão preventiva gera inequívoco constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
em dissonância
do parecer da d.
PGJ
,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para
revogar
a prisão preventiva do Paciente, e em consequência, se por outro motivo não estiver preso, determinar a expedição de Alvará de Soltura, advertindo-se-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva com os requisitos necessários ou a fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022